Tribunal: TJMT
Processo: 0004240-86.2018.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004240-86.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 038.699.801-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLINSMAYANE NERIS ERINGE - CPF: 038.171.421-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DE LESÃO CORPORAL, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA

–OCORRÊNCIA DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – LAPSO TEMPORAL ALCANÇADO
–
2.
ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA –
EXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA DE
OFÍCIO – NO MÉRITO
, RECURSO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Na forma do art. 110, § 1o do CP, após a prolação da sentença, o prazo prescricional regula-se pela pena
in concreto,
assim, ocorrendo o lapso temporal previsto em lei, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa.

2. Para a aplicação do princípio da insignificância é necessária, entre outros, a comprovação da inexistência da lesividade da conduta, o que não restou comprovado, ante
apreensão de expressiva quantidade de munição (35 munições de calibre .22 intactas) em posse do Apelante, evidenciando o perigo à segurança pública e à paz social

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Deyvid Couto Rodrigues da Costa
,
contra a sentença anexada sob Id. 167759204, pela qual foi condenado como autor do crime de
Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e familiar e Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
(art.
129, §9o, CP e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal
), à pena total de
1 ano e
3 meses de detenção
, em regime
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas razões recursais, pleiteia a
absolvição por falta de prova
para subsidiar a sentença condenatória referente ao
crime de Lesão Corporal
; no que tange ao
crime de Posse Irregular de Munição
, busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta (
insignificância
), uma vez que não estaria evidenciada lesão do bem jurídico tutelado. (Id. 167759211).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
(Id. 167759213);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer a seguir sumariado (Id. 173400160):

Ementa: Recurso de Apelação. Crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e posse ilegal de munição. Pleito de absolvição quanto ao crime de lesão corporal por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Pedido de absolvição quanto ao delito de posse ilegal de munição em razão da atipicidade material da conduta. Inviabilidade. Significativa quantidade de munição apreendida. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OFÍCIO

Egrégia Câmara:

A prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser
declarada de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Assim, ao examinar os autos,
constatei a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, em sua modalidade retroativa, razão pela qual, deve ser
declarada de ofício.

Em simples dedilha da peça processual, verifiquei que o Apelante,
dentre os crimes
por ele praticado, está o de
Lesão Corporal no contexto da violência doméstica e familiar
(art. 129, §9o, do Código Penal), sendo a denúncia recebida em data de
02.12.2019
(167756744 – Pág. 80), ocorrendo, assim, o primeiro marco interruptivo da contagem prescricional (art. 117, I, do CP).

Após a instrução processual, o juízo processante condenou o Apelante como incurso na sanção do art. 129, §9o do CP, à pena de
3 meses de detenção
, cuja publicação ocorreu em data de
06.03.2023
, tendo o Ministério Público tomado ciência da decisão (ID. 167759207), sem, contudo, apresentar qualquer tipo de irresignação. Neste caso o prazo prescricional a ser aplicado será aquele previsto no art. 109, VI, do CP (3 anos).

Diante desse cenário que se emoldurou, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, vez que
percorrido o lapso de 3 anos e 3 meses
entre o
recebimento da denúncia
(
2.12.2019
) e a
publicação da sentença condenatória recorrível
(
06.03.2023
), não tendo havido, neste interregno,
outras causas impeditivas ou interruptivas da prescrição (Arts. 116 e 117, ambos do CP)
, razão pela qual entendo necessário a
declarada a extinção da punibilidade
do apelante, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, VI, art. 110, § 1o, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Assim,
ex officio,
reconheço a
prescrição da pretensão punitiva Estatal
referente ao
crime de Lesão Corporal no Contexto da Violência Doméstica e Familiar,
remanescendo o

crime de Posse de Munição de Uso Permitido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 2.3.2018, por volta das 20h40min, na residência localizada na Rua 04, no 75, Bairro Flor de Lyz,
Deyvid Couto Rodrigues da Costa,
ameaçou com palavras e gestou de causar-lhe mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade física da vítima
Klisbnmayane Neris Eringe.

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Deyvid Couto Rodrigues da Costa,
manteve sob sua guarda munições de arma de fogo de uso permitido, consistente em 35 munições de calibre .22 intactas.

Por essas razões ele foi
denunciado
como incurso nas sanções dos art.
129, §9o, CP e no art. 147, CP c/c art. 61, II, “e” e “f”, CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006 e como incurso no art. 12 da Lei 10.826/03, tudo na forma do art. 69, porém, ao final foi
condenado
somente nas implicações dos art.
art.
129, §9o, CP e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo
absolvido
da imputação contida no art.
147, CP c/c art. 61, II, “e” e “f”, CP.

Neste grau de jurisdição, a aplicação do
princípio da insignificância
ao delito de
Posse de Munição de Uso Permitido
, porém,
sem razão.

Pois bem,
prima facie
, importa registrar que o
porte/posse de munição
é
crime de perigo abstrato
, ou seja, a possibilidade de ocorrência de algum dano no mundo naturalístico, é presumida pelo tipo penal. Tal delito, tutela a segurança pública e a paz social, ou seja, a incolumidade pública, e não a incolumidade física, individual, sendo, portanto,
desnecessário perquirir sobre a potencialidade lesiva da conduta, pois ele se consuma com a mera conduta da posse da munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo necessária para a sua deflagração.

Ademais, é certo que
, tanto o
Supremo Tribunal Federal
(Segunda Turma, RHC 143449, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 26/09/2017) como o
Superior Tribunal de Justiça
(Quinta Turma, AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018), passaram a aplicar o Princípio da Insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta nos casos em que há a apreensão de
quantidade reduzida de munição
e desacompanhada de arma de fogo, concluindo-se pela total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Assim,
o princípio da insignificância tem lugar quando preenchidos, concomitantemente, os seguintes critérios:
a)
mínima ofensividade da conduta;
b)
a ausência de periculosidade social da ação;
c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Entretanto, na hipótese aqui tratada, não há o preenchimento do requisito da mínima ofensividade, pois foram apreendidas em posse do Apelante
expressiva quantidade de munição
, qual seja,
35 peças do artefato bélico de calibre .22 intactas
, as quais, segundo o Laudo Pericial de ID. 167756744 – Pág. 48/52, eram eficientes para realizar disparos de arma de fogo.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)Na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada,
ante a expressiva quantidade de munições apreendidas, vale dizer, 23 (vinte e três) munições, marca CBC, munições de carga, calibre 38 SPL Treina, munições de uso permitido, com laudo pericial o qual atesta a potencialidade lesiva das munições
. (...)(STJ - AgRg no HC: 748535 RS 2022/0178581-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022) Destaquei

Ainda, sobre essa matéria destaco pertinente trecho do voto exarado pela
Ministra Rosa Weber
, no

RHC 172825 AGR/SP, em que se ressaltou o teor do julgamento dos HC’s no. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1o.02.2016, todos de relatoria do
Ministro Roberto Barroso
,
in verbis
:
“(...) o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’ (...)”
.

Tal cenário não
permite
a incidência do princípio da criminalidade de bagatela, pois, apesar de não
acompanhadas do armamento capaz de deflagrá-las
, o Apelante tinha em sua posse grande quantidade de munições, as quais representava, perigo à segurança pública e à paz social.

Diante do exposto, estando
comprovada a existência do crime
e sua
autoria
, tratando-se de conduta formalmente típica,
não há como reconhecer o princípio da insignificância.

Com tais considerações, em
conformidade
com o parecer,
acolho
a preliminar de prescrição
pretensão punitiva estatal
referente ao
Lesão Corporal no Contexto da Violência Doméstica e Familiar
e,

no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Deyvid Couto Rodrigues da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023